Tribunal: TJDFT
Processo: 0001536-35.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM RECONHECIDO. AGRAVANTE. RELAÇÕES DOMÉSTICAS. COABITAÇÃO (ART. 61, II, F, CP). PARENTESCO (ART. 226, II, CP) BIS IDEM CONFIGURADO. DECOTE. REGIME FECHADO ADEQUAÇÃO. PENA SUPERIOR A OITO ANOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCOMPATÍVEL COM A SITUAÇÃO ECONOMICA DO RÉU. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas produzidas nos autos comprovam que o réu engajou em atos sexuais com a vítima de 12 (doze) anos de idade, constrangendo-a, mediante grave ameaça, para a prática de atos libidinosos. 1.2. A palavra da vítima tem especial relevo e valor probatório destacado em crimes dessa espécie, mormente como no caso dos autos em que as alegações da vítima são firmes e persistentes e há uma testemunha ocular de um dos abusos sofridos.
2. No caso de estupro de vulnerável praticado pelo tio da vítima, a cumulação da agravante doartigo61, incisoII, alínea "f", do Código Penal com a causa de aumento disposta noartigo226, incisoII, do mesmo Estatuto Repressivo, configura bis in idem, pois ambas possuem o mesmo substrato jurídico, consubstanciado na convivência doméstica como facilitadora da prática delituosa. Agravante excluída.
3. Quanto ao concurso de crimes, temos que a continuidade delitiva se configura quando, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, além da unidade de desígnios, os crimes subsequentes da mesma espécie ser havidos como continuação do primeiro (artigo 71 do CP). 3.1. Correto o aumento em 1/5 em razão da continuidade delitiva, quando possível afirmar que as agressões sexuais ocorreram pelo menos em três ocasiões distintas.
4. Adequado o regime inicial fechado de cumprimento para pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, em observância ao contido no artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
5. No caso de estupro de vulnerável o dano moral é in re ipsa, sendo inafastável seu reconhecimento. 5.1. Em relação ao quantum, ainda que se reconheça extenso o dano moral provocado à vítima pelo crime, é necessário que a indenização fixada a título de reparação mínima, seja compatível com a condição econômica do réu. 5.2. Na hipótese, reduz-se o valor da indenização mínima por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.